Tribunal: TJBA
Processo: 8002130-29.2021.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002130-29.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: VALTENEI DOS SANTOS GUERRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DE DESPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E DE DUAS TESTEMUNHAS OCULARES, QUE NARRARAM QUE O RECORRENTE APONTOU A SUA ESPINGARDA EM DIREÇÃO À OFENDIDA E DISPAROU. RELATOS DE QUE O DISPARO NÃO ATINGIU A VÍTIMA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA OU NÃO DO
ANIMUS NECANDI
QUE DEVE SER DEFINITIVAMENTE ANALISADA E DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
R
ecurso em
S
entido
E
strito nº
8002130-29.2021.8.05.0112
,
oriundos da Vara Crime da Comarca de Itaberaba, tendo como Recorrente
VALTENEI DOS SANTOS GUERR
A
e como recorrido o
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E JULGAR IMPROVIDO O RECURSO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

D
ES
. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

05